Tribunal: STF
Processo: ARE 1170714
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — ANISTIA — EFEITOS FINANCEIROS — ARTIGO 8º, §1º, DO ADCT — PLENÁRIO — PRECEDENTE — PROVIMENTO.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PERÍODO POLÍTICO DE EXCEÇÃO. ATO QUE COLOCOU SERVIDOR PÚBLICO EM DISPONIBILIDADE. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA RECONHECIDA. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA. CAUSA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. O ato administrativo editado pelo então Prefeito do Distrito Federal, que colocou o autor em disponibilidade em virtude de perseguição política enseja a responsabilidade desse ente federativo pelos danos morais e materiais sofridos pelo servidor. 2. A pretensão de reparação por danos morais e materiais decorrentes de atos praticados durante o período político de exceção são imprescritíveis, em razão da supremacia dos direitos fundamentais. 3. Devem ser objeto de indenização os danos materiais consistentes na remuneração que o servidor deixou de perceber durante o período que ficou em disponibilidade (70% dos seus vencimentos), além dos valores que deixou de receber por ter sido preterido nas promoções funcionais, reajustes e demais vantagens salariais concedidos aos servidores da mesma categoria, como for regularmente apurado em liquidação de sentença. 4. Além da pretensão de reparação civil, é importante destacar a imprescritibilidade da declaração de nulidade do ato que colocou o perseguido político em disponibilidade. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. Pedido inicial julgado procedente. 
    No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 8º, cabeça e § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Sustenta a impossibilidade de deferimento de efeitos financeiros pretéritos à Constituição Federal. 
    2. O acórdão recorrido está em divergência com a jurisprudência do Supremo. Confira com a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO EM 04.08.2010. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIA. COMPATIBILIDADE DO ART. 9º DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL COM O CONTEÚDO DO ARTIGO 8º, §1º, DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os efeitos financeiros da anistia, nos termos do §1º do art. 8º do ADCT da CF/88, contam-se a partir da promulgação da CF/88. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a competência para concessão de anistia é exclusiva do poder constituinte originário federal, razão pela qual não é possível que norma constitucional estadual amplie tal benefício. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 2.013, relatado pelo ministro Edson Fachin no Pleno, acórdão publicado no Diário de Justiça de 4 de maio de 2017). 
    3. Conheço deste agravo e o provejo, assentando o enquadramento do extraordinário no permissivo da alínea a do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Ante o pronunciamento do Plenário sobre a questão, julgo, desde logo, o extraordinário, dele conhecendo e o provendo para julgar improcedentes os pedidos. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator